Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-73.2019.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000165-73.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL PINHEIRO DE ARRUDA SANTIAGO - CPF: 045.014.101-24 (RECORRENTE), AUZIENE ALVES HOLANDA - CPF: 073.993.693-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA MATIAS ROSA - CPF: 487.282.678-77 (VÍTIMA), CLEYTON WALLISONN SOUZA RODRIGUES (ASSISTENTE), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

– 3.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT –
R
ECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não demonstrada, de forma inequívoca ao Juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se há indícios de que a Recorrente para repelir a provável, iminente e injusta agressão, excedeu os limites considerados razoáveis, usando imoderadamente dos meios necessários.

2.

Ante
a inexistência de prova cabal indicando que a Recorrente não agiu com
animus

necandi
, não há que se cogitar em
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para Lesão Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

3.

Não é manifestamente improcedente a incidência da qualificadora do motivo fútil, ante a existência de indícios suficientes nos autos de que a recorrente agiu motivada por uma discussão de somenos importância, relativa a captação de clientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
por
Auziene Alves Holanda
, contra a decisão sob ID. 181889272, pela qual foi
pronunciada
como autora do crime previsto no
art. 121, §2°, 121, § 2º, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja a
absolvição sumária
, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
;
a
desclassificação
do crime para lesão corporal qualificado pelo risco à vida (art. 129, §1º, II, do Código Penal), ou,
subsidiariamente,
a
desqualificação
do delito. (Id. 181889276).

As
contrarrazões
do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 181889285).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 112021533).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém, preferindo deixar de abordar todas as teses vertidas no r. recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 187632651):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A INTENÇÃO EM CEIFAR A VIDA DA OFENDIDA VEZ QUE A ACUSADA DESFERIU GOLPES ATÉ SER IMPEDIDA POR TERCEIROS, EM REGIÃO VITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DA AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DA AGENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PRESENÇA DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL, CUJA EXCLUSÃO NESSE MOMENTO INVADIRIA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 26.12.2018 por volta das 16h45min., nas proximidades da
Boate da Mônica,
localizada na Av. Marajá, Jaciara/MT,
Auziene Alves Holanda,
por motivo fútil, consistente em uma discussão banal referente a captação de clientes, mediante 4 golpes de arma branca, na regi]ao torácica, ombro, braço e costas, tentou matar a vítima
Vanessa Matias Rosa,
somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em razão disso ela foi denunciada e após regular trâmite processual, foi
pronunciada

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tentativa de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil
(art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP)
.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 315, inc. IV do CPP; a
despronuncia mediante a desclassificação
do delito para a
lesão corporal qualificada pelo risco a vida
(art. 129, §1º, II, do Código Penal), ou então ver decotada a qualificadora do crime.

Para isso, alega que não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão, o que ensejaria o reconhecimento da excludente de ilicitude do fato.

Passo à análise das respectivas teses.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 181890262 – Pág. 6), Boletim de Ocorrência (Id. 181890262 – Pág. 7/9), Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (Id. 181890262 – Pág. 16/20),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal.

A testemunha
Ailton Pereira Moreira,
policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que recebeu um chamado sobre uma briga na
“Boate da Mônica”
e ao chegar ao local foi informado que no dia anterior a ré e a vítima teriam se envolvido em uma discussão, agredindo-se mutuamente.

Disse que no dia dos fatos, a vítima ao ver a Apelante chegando na boate ao lado, saiu gritando para resolver a situação do dia anterior, momento em que a Apelante pegou uma faca de serra na cozinha da boate e foi de encontro a vítima, momento em que entraram, novamente, em luta corporal, sendo desferidos os golpes com faca.

Esclareceu que houve a troca de socos e chutes e que, no decorrer da luta corporal, a Apelante fez o uso da faca para desferir os golpes contra a vítima, informando ainda que a vítima não tinha conhecimento que a apelante portava a referida faca.

Descreveu que alguns cortes eram profundos, inclusive um era possível visualizar os nervos.

No mesmo sentido a policial militar
Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra,
que confirmou em juízo que a Apelante e a vítima tiveram uma discussão no dia anterior e no dia dos fatos, a ofendida teria visto a apelante na boate e foi até lá, momento em que
Auziene
entrou na boate e se apossou de uma faca e após as duas entraram em luta corporal, momento em que ocorreram os golpes.

Confirmou que foram os populares que separam a briga, bem como que a vítima ficou com cortes profundos. Disse que recordar que a vítima teve cortes na região do ombro e braço.

Inquirida, a vítima confirmou um entrevero no dia anterior com a vítima, em razão de captação de clientes, porém, disse que saiu do local para evitar maiores animosidades, negando que houve luta corporal neste dia.

Disse ainda que no dia seguinte, a vítima vou no seu local de trabalho, procurando briga. Afirmou que a vítima era grande, cerca de 1,80m, sendo que a depoente possui cerca de 1,45m, momento em que pensou que iria apanhar e como estava com a faca na mão por estar descascando laranja, batendo boca com a vítima e, então quando ela entrou na boate, a depoente apenas levantou-se e foi em direção a vítima – com a faca na mão.

Informou que as pessoas que ali estava pediram para ela ir embora, pois dava tempo, para evitar uma situação mais séria, porém teria se negado, afirmando que também teria se machucado, pois mesmo estando com a faca, as duas rolaram pelo chão e, que a briga só cessou após a intervenção das pessoas presentes no local, que separaram e seguraram as duas.

Embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP - legítima defesa -, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa ao se apossar da arma branca e desferir os golpes contra a vítima, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

In casu
, destaca-se as palavras das testemunhas que alegaram que houve uma breve discussão e que a Recorrente adentrou a boate e retornou em posse da arma branca, indo de encontro com a vítima, momento em que entraram em luta corporal e, aproveitando-se da situação, desferiu os vários golpes contra a ofendida.

Diante disso, vejo que a defesa, além de não ter comprovado a versão de legítima defesa, dos autos, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada
por parte da
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender-se,
pois ao que tudo indica,
a vítima estava desarmada
, enquanto a
recorrente
visou
intencionalmente
armar-se para então entrar em luta corporal com a vítima e desferir os golpes contra ela.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera. A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.(...)”. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Noutro giro, não há, tampouco, certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva da ausência de dolo (
animus necandi)
na conduta da agente, a tornar possível o acolhimento do pleito de
desclassificação
do crime para
lesão

corporal
, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Malgrado a defesa sustentar a ausência de
animus necandi
, a ensejar a desclassificação da conduta para lesão corporal, não se pode ignorar que, as testemunhas relataram em juízo que a recorrente intencionalmente buscou uma faca no interior da boate e, após, entrou em vias de fato com a vítima, desferindo golpes na região dos ombros e braços da vítima e, que inclusive, as feridas eram profundas, sendo possível visualizar os nervos da ofendida.

Assim, embora a defesa insista na tese de desclassificação para o crime de lesão corporal, entendo que esta não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“ (...).
A desclassificação dos crimes de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de dolo eventual na conduta do recorrente impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

(N.U 1013341-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) destaquei

Cabe registrar que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que
eventuais dúvidas devem
ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência.

Por estas razões, descabe o pedido de desclassificação.

Outrossim, pleiteia a exclusão da
qualificadora do
crime
(motivo fútil), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que a
recorrente
agiu por
motivo fútil
,
uma vez que a recorrente teria golpeado a vítima em razão de uma discussão de somenos importância, por divergências relativas a captação de clientes, conforme confessado pela própria recorrente.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
Auziene Alves Holanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024